Tribunal: TRF3
Processo: 5011575-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
48/575)

5011575-21.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011575-21.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO POLARIS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES - MG70020-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MILENA COELHO ANGULO - MG222651

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO - MG80922-A

AGRAVADO: CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO JOSE SANTIAGO - SP106370-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSELI SILVA GIRON BARBOSA - SP102409-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SERGIO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA - SP105309-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRAZO DE SUSPENSÃO. CONDIÇÃO ALTERNATIVA. DELIBERAÇÃO SUPERVENIENTE DO STJ. PROSSEGUIMENTO IMEDIATO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, diante da excessiva duração do processo, mantendo cautela quanto ao levantamento integral dos valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de obscuridade ou contradição quanto ao momento de retomada do cumprimento de sentença, especialmente diante de anterior decisão que condicionava a suspensão do feito ao prazo máximo de um ano ou à deliberação do relator em recurso especial em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão anterior fixou condição alternativa para a suspensão do processo, limitando-a ao prazo de um ano ou até a deliberação do relator no AREsp no 2.867.009/SP.

A superveniência de decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça implementa a condição suficiente para afastar a suspensão do feito.

O acórdão embargado determina o prosseguimento do cumprimento de sentença em razão da violação aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

A interpretação sistemática do julgado impõe compreender que o comando de prosseguimento possui eficácia imediata, independentemente do decurso do prazo anual.

O acolhimento dos embargos possui natureza meramente aclaratória, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A fixação de prazo de suspensão processual em caráter alternativo implica o levantamento da suspensão com a implementação de qualquer das condições estabelecidas. 2. A superveniência de decisão em instância superior que integra condição previamente fixada autoriza o imediato prosseguimento do feito. 3. Embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer a extensão temporal de comando judicial, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.867.009/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011575-21.2025.4.03.0000

RELATOR: NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS

AGRAVANTE: INSTITUTO POLARIS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LEONARDO GUIMARAES - MG70020-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MILENA COELHO ANGULO - MG222651

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELLO AUGUSTO LIMA VIEIRA DE MELLO - MG80922-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: PEDRO JOSE SANTIAGO - SP106370-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JOSELI SILVA GIRON BARBOSA - SP102409-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SERGIO RICARDO OLIVEIRA DA SILVA - SP105309-A

AGRAVADO: CIA METROPOLITANA DE HABITACAO DE SAO PAULO COHAB SP, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/MS

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO POLARIS em face do acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença instaurado nos autos da ação de desapropriação indireta de origem.

O acórdão embargado assentou que o prolongamento indefinido da execução, em demanda que tramita há várias décadas, afronta os princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional, razão pela qual determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem prejuízo da cautela então mantida em relação ao levantamento integral dos valores depositados.

A embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no julgado quanto ao tempo do prosseguimento do cumprimento de sentença.

Aduz que, anteriormente, a decisão proferida em sede de tutela recursal havia estabelecido que a suspensão do feito não poderia exceder o prazo de um ano ou perdurar além da deliberação do Ministro Relator no AREsp no 2.867.009/SP.

Afirma, contudo, que o acórdão embargado determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, sem deixar expresso se tal retomada deveria ocorrer imediatamente ou apenas após o decurso do prazo anual.

Sustenta, nesse contexto, que já houve deliberação do Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, de modo que a condição alternativa anteriormente fixada se encontra implementada, impondo-se esclarecer que o cumprimento de sentença deve prosseguir desde logo.

A União apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Nelton dos Santos (Relator): Os embargos de declaração devem ser acolhidos.

Com efeito, ao apreciar o pedido de tutela recursal, foi estabelecido que a suspensão do processo não poderia exceder o prazo de um ano, ou deveria perdurar apenas até deliberação do Ministro Relator no AREsp no 2.867.009/SP.

Posteriormente, ao julgar o mérito do agravo de instrumento, esta E. Turma deu parcial provimento ao recurso para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, consignando que o prolongamento indefinido da execução, em feito que já tramita há várias décadas, afronta a razoável duração do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ocorre que, diante da referência anterior ao prazo de um ano, mostra-se pertinente o esclarecimento postulado pela embargante, a fim de evitar dúvida quanto à necessidade, ou não, de aguardar o decurso integral daquele prazo para a retomada do feito.

A interpretação correta do acórdão embargado é a de que o cumprimento de sentença deve prosseguir desde logo.

Isso porque a limitação temporal anteriormente fixada tinha caráter alternativo: a suspensão não poderia exceder um ano, nem perdurar além da deliberação do Ministro Relator no recurso em tramitação perante o Superior Tribunal de Justiça.

Uma vez proferida decisão monocrática naquele Tribunal Superior, implementou-se a condição suficiente para afastar a paralisação do cumprimento de sentença, nos termos da própria lógica adotada no pronunciamento anterior.

Assim, a determinação de prosseguimento do cumprimento de sentença constante do acórdão embargado deve ser compreendida como comando de retomada imediata da marcha processual, independentemente do decurso do prazo anual anteriormente mencionado.

O acolhimento dos embargos, contudo, tem natureza estritamente aclaratória e não altera o resultado do julgamento do agravo de instrumento. Permanece íntegro o acórdão embargado em todos os seus demais fundamentos e comandos.

Quanto ao prequestionamento, a matéria suscitada fica examinada nos limites da fundamentação ora adotada, sendo desnecessária a referência individualizada a todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, para esclarecer que o cumprimento de sentença deve prosseguir imediatamente, independentemente do decurso do prazo anual anteriormente mencionado, em razão da deliberação já proferida pelo Ministro Relator no AREsp no 2.867.009/SP, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PRAZO DE SUSPENSÃO. CONDIÇÃO ALTERNATIVA. DELIBERAÇÃO SUPERVENIENTE DO STJ. PROSSEGUIMENTO IMEDIATO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, diante da excessiva duração do processo, mantendo cautela quanto ao levantamento integral dos valores depositados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de obscuridade ou contradição quanto ao momento de retomada do cumprimento de sentença, especialmente diante de anterior decisão que condicionava a suspensão do feito ao prazo máximo de um ano ou à deliberação do relator em recurso especial em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão anterior fixou condição alternativa para a suspensão do processo, limitando-a ao prazo de um ano ou até a deliberação do relator no AREsp no 2.867.009/SP.

A superveniência de decisão monocrática no Superior Tribunal de Justiça implementa a condição suficiente para afastar a suspensão do feito.

O acórdão embargado determina o prosseguimento do cumprimento de sentença em razão da violação aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

A interpretação sistemática do julgado impõe compreender que o comando de prosseguimento possui eficácia imediata, independentemente do decurso do prazo anual.

O acolhimento dos embargos possui natureza meramente aclaratória, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. A fixação de prazo de suspensão processual em caráter alternativo implica o levantamento da suspensão com a implementação de qualquer das condições estabelecidas. 2. A superveniência de decisão em instância superior que integra condição previamente fixada autoriza o imediato prosseguimento do feito. 3. Embargos de declaração podem ser acolhidos para esclarecer a extensão temporal de comando judicial, sem alteração do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.867.009/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELTON DOS SANTOS

Relator do Acórdão